Tribunal: CARF
Processo: 16682.721508/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721508/2017-18
ACÓRDÃO
3201-012.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2017
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721508/2017-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento da Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 12.425.533,90, em
decorrência de o Despacho Decisório, cópia à fl. 33 destes autos, não ter
homologado a Declaração de Compensação no 06628.32901.240212.1.3.09-0115,
cópia às fls. 02/05, no processo Administrativo no 16682.720416/2012-06.
Do processo administrativo no 16682.720416/2012-06 A contribuinte interessada
em epígrafe apresentou Manifestação de Inconformidade, cópia às fls. 34/70. O
Acórdão de Manifestação de Inconformidade no 07-33.462, proferido pela 4a
Turma da DRJ/FNS, cópia às fls. 71/95, manteve o Despacho Decisório da
autoridade administrativa, julgando a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
A interessada apresentou Recurso Voluntário ao CARF, cópia às fls. 96/138. E, por
meio da Resolução 3301000.318, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF
converteu o julgamento em Diligência, enviando os autos para a Delegacia de
origem para “a) elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa com a indicação dos motivos para o
indeferimento do pleito do contribuinte, bem como, se julgar necessário, de
manifestar-se quanto as informações trazidas nos laudos técnicos; b) ofertar ao
Contribuinte, bem como à Fazenda Pública, oportunidade para que possam contra
arrazoar, se entender(em) necessário, acerca do relatório produzido”.
Da Impugnação Preliminarmente, a impugnante alega, com fundamento nos art.
150, §4o C/C 156, V e VII, do CTN e Súmula Vinculante do STF no 08, a decadência
do direito do Fisco lavrar “auto de infração no prazo de 05 anos contados do fato
gerador – nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação – para o
lançamento tributário e as devidas aplicações de penalidades, caso detecte
irregularidades”. Considerando que o fato gerador ocorreu em 24/02/2012, com a
transmissão da Dcomp no 42946.20850.240212.1.3.09-7473, que o auto de
infração foi lavrado em 27/11/2017 e a intimação se deu em 28/11/2017, conclui
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721508/2017-18
3
que não há dúvidas de que transcorreu prazo maior que os 05 anos previstos na
legislação. Cita julgado do Carf.
A interessada também suscita a nulidade do Auto de Infração. Nesse sentido alega
que ausência de fundamentação legal com base no argumento de que “a
retroatividade benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela MP 656/14
causa a ausência de fundamentação legal a amparar a pretensão fiscal de
imposição da multa do §17, no período entre a sua inclusão pela Lei 12.249/10
(14/06/2010) e a edição da MP 656/14 (08/10/2014), posteriormente convertida
na Lei 13.097/15”.
Aponta como mais um motivo de nulidade o fato de o §17 do art. 74 da Lei
9.430/96 (na redação dada pela Lei 12.249/2010, a qual se limitava à referência
ao §15 do mesmo dispositivo legal) fixava que a multa seria cobrada com base no
valor do crédito utilizado e não do débito; sendo este (o débito) o critério adotado
pela fiscalização, está em oposição ao que estava posto na disposição legal
aplicável aos fatos geradores em comento, ocorridos em dezembro de 2012.
Referindo-se ao processo administrativo no 16682.720416/2012-06, diz que
“enquanto não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário, o que se dá
com o término do processo administrativo, permanece a exigibilidade do crédito
suspensa” e afirma que “o recurso voluntário interposto... tem efeito suspensivo
o que, de per si, impede a adoção de qualquer conduta por parte do Fisco no
sentido de ser efetuado lançamento como aquele objeto da presente
impugnação, sendo totalmente descabida a autuação ora perpetrada”. Defende
que é mister que seja reconhecida a ausência de constituição definitiva do crédito
tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de ofensa ao art. 142, do
CTN. Diante disso, reclama que não houve observância da segurança jurídica, da
ampla defesa e do contraditório.
Alega a desproporcionalidade da aplicação da presente multa, pois estaria sendo
triplamente penalizada “em relação aos mesmos fatos geradores”; isso, também
considerando, além desta, a multa de mora de 20% sobre os valores dos débitos
compensados em discussão no processo 16682.720416/2012-06 e a multa de que
trata o processo no 16682.721173/2013-04 (que informa ser a prevista nos artigos
11 e 12, II da Lei 8.218/91, no percentual equivalente a 1% da receita bruta nos
anos de 2008 a 2010).
Reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual “afronta
cabalmente o direito dos administrados em requerer seu direito creditório,
intimidando-os a realizar também as compensações”. Conclui que tal multa
consiste de “nítida sanção política, pois tem o condão de impedir o contribuinte
de utilizar do seu direito garantido à restituição e compensação de créditos”.
Ainda contra a constitucionalidade da multa, devido a aventada afronta ao direito
de petição, menciona o RE 769.939, afetado à sistemática da repercussão geral, e
cita julgados dos Tribunais Regionais Federais.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721508/2017-18
4
Pugna pela declaração de nulidade do Auto de Infração e, alternativamente, pelo
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo no âmbito administrativo
do processo no 16682.720416/2012-06.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
07-42.998 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 07-42.998 - 4a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 21 de novembro de 2018
Processo 16682.721508/2017-18
Interessado VALE S/A CNPJ/CPF 33.592.510/0001-54
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/02/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
24/02/2012 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não
homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO DE INÍCIO.
No caso do lançamento de multa isolada em decorrência de compensação não
homologada, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido
efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721508/2017-18
5
Vieram os autos para análise desta Turma de Julgamento que em outra composição
resolveu sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o que viesse a ser decidido
definitivamente nos autos do processo administrativo relativo à compensação.
Posteriormente, tendo em vista que o STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática de repercussão geral), transitado em
julgado em 20/06/2023, considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto
do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada, não
mais subsiste o sobrestamento determinado. Considerando que o relator não mais integra
nenhum dos colegiados da Seção, os autos retornaram para apreciação desta Turma de
Julgamento e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento da Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 12.425.533,90, em decorrência de o
Despacho Decisório, cópia à fl. 33 destes autos, não ter homologado a Declaração de
Compensação no 06628.32901.240212.1.3.09-0115, cópia às fls. 02/05, no processo
Administrativo no 16682.720416/2012-06.
Como destacado na Resolução no 3201-003.325 o resultado do julgamento do
processo principal de n° 16682.720416/2012-06 influenciaria diretamente no processo ora
analisado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância
obrigatória pelo CARF.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721508/2017-18
6
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 288
DF CARF MF
Original